Tribunal: TJBA
Processo: 8000766-78.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000766-78.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
THAILLON SANTOS LOGRADO, LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ELANE DOS SANTOS ALCANTARA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUTIR O MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ente público contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do Município ao pagamento de parcelas remuneratórias relativas ao exercício de cargo em comissão. Os embargos alegam a existência de vícios no julgado, com fundamento no art. 1.022 do CPC, e pretendem o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, abordando expressamente os pontos relevantes da controvérsia, em especial a validade da nomeação para cargo em comissão, a natureza jurídica do vínculo e os direitos trabalhistas assegurados pela Constituição Federal.

A jurisprudência do STJ veda a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível seu manejo para rediscutir o mérito da decisão (STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP e EDcl na Rcl 34817/SP).

Ainda que ausente vício apto a ensejar integração do julgado, o conteúdo suscitado nos embargos é considerado incluído no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de uso dos embargos de declaração para reexame do mérito da decisão.

É inadmissível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.
O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000766-78.2016.8.05.0053
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES

e, como Embargada,

ELANE DOS SANTOS ALCÂNTARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR
AMBOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA